Tribunal: STF
Processo: ARE 1297049
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Em julgamento majoritário, o Plenário Virtual, na sessão encerrada em 19.2.2021, no âmbito da repercussão geral, firmou a seguinte tese: 
    É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. 
    Ao inaugurar a divergência, proferi voto vogal cujos fundamentos me parece pertinente transcrever na integralidade, conforme faço a seguir:
    “Também eu entendo que a questão jurídica em análise é constitucional e, ao mesmo tempo, apresenta repercussão geral.
    Todavia, peço a mais respeitosa vênia para divergir quanto à proposta de reafirmação de jurisprudência, que entendo incabível na espécie. E o faço ao amparo da linha de fundamentação a seguir aduzida. 
    No Recurso Extraordinário 583.834/SC, adotado pelo Ilustre Relator como paradigma da jurisprudência a ser reafirmada, o Supremo Tribunal Federal não afastou o cumprimento do período de carência pelos segurados. 
    Aquele julgamento se limitou a consignar a possibilidade de períodos intercalados de recebimento de auxílio-doença serem considerados no cálculo da renda mensal inicial dos benefícios de aposentadoria. Em outras palavras, ali se assentou que a renda do auxílio-doença poderia ser considerada salário-de-contribuição.
    Isso porque, em períodos de recebimento de auxílio-doença, como, em regra, não há contribuição por parte do segurado ' uma vez que se encontra afastado por incapacidade ', para que ele não tenha de suportar prejuízo, utiliza-se, por ocasião do cálculo do salário-de-benefício, a renda do benefício, apurada pelo INSS, como se fosse salário-de-contribuição. Esse o escopo do § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991, o qual não está inserido na Seção que trata de carência tampouco de regras de contribuição, mas sim na Seção destinada ao cálculo do valor dos benefícios.
    Vale, portanto, ressaltar: cálculo de benefício não se confunde com requisitos para obtenção de benefícios. São institutos distintos da Lei nº 8.213, dispostos em pontos diversos daquele Diploma Legal.
    Muito diferente, portanto, da controvérsia estabelecida nos presentes autos, em que se pretende assegurar o cômputo, para fins de carência, do período no qual a parte ora recorrida esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, quando intercalado com atividade laborativa.
    O problema está em que o tempo de atividade laboral (tempo de serviço) não significa, necessariamente, tempo de contribuição, pois é possível o segurado ficar em atividade, mas não recolher para o INSS no período.
    Somente o período de tempo efetivamente coberto por contribuição previdenciária pode ser contado para fins de carência.
    Admitir o cômputo da carência sem a correspondente contribuição previdenciária vilipendia o caráter contributivo da Previdência Social, expressamente previsto no caput do art. 201 da Constituição Federal, atribuindo-lhe natureza própria da Assistência Social, de que trata o caput do art. 203 da Constituição Federal.
    Tempo de carência não se confunde com tempo de contribuição.
    Tempo de carência é o período mínimo de contribuição efetiva (e nunca ficta) para que o segurado possa ter direito a um benefício previdenciário.
    Tempo de contribuição é o tempo de serviço, o qual pode ou não ter contribuições previdenciárias a ele atreladas. É possível ter tempo de serviço sem as contribuições correspondentes. A Lei nº 8.213/1991 enumera, em seu art. 55, algumas dessas hipóteses ' entre as quais, justamente, o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Tal período é considerado tempo de contribuição, mas não de carência, pois, repito e reitero, esses institutos não se confundem.
    Feitas essas ponderações, saliento que a necessidade de preservação do caráter contributivo da Previdência Social foi expressamente consignada no julgamento do RE 583.834/SC, em sede do qual, ademais, foi provido o recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
    Em face do exposto, manifesto o meu entendimento quanto ao não cabimento da reafirmação da jurisprudência ora trazida à apreciação. E, em assim o fazendo, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social para, reformando o acórdão recorrido, julgar inteiramente improcedente o pedido.” 
    Feitas as ponderações acima, anoto que, ao menos por ora, deixo de aplicar na espécie o art. 1.040 do Código de Processo Civil. Isso porque não exaurida a jurisdição vinculativa do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria devolvida ao seu conhecimento, forte na oposição, pelo INSS, dos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento.
    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator